Tribunal: TJBA
Processo: 8048176-87.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8048176-87.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DA 14 VARA CRIME Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. DECRETO PREVENTIVO FUNDAMENTADO. RISCO CONCRETO À ORDEM PÚBLICA. PACIENTE QUE OSTENTA CONDENAÇÃO CRIMINAL PRÉVIA, ALÉM DE RESPONDER A OUTRA AÇÃO PENAL. BOAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO DEMONSTRADAS. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8048176-87.2022.8.05.0000 da comarca de Salvador/BA, tendo como impetrante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como paciente, DARLISON QUEIROZ DO NASCIMENTO. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER o writ e DENEGAR a ordem. Salvador, .